Tribunal: STM
Processo: 7000530-57.2021.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SENTENCIADO CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DA

JUSTIÇA ESTADUAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME ABERTO POR

DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO

PARA VIABILIZAR O ENCAMINHAMENTO À JUSTIÇA ESTADUAL. MANUTENÇÃO DO REGIME

CONCEDIDO. POSSIBILIDADE DE O JUÍZO DA EXECUÇÃO REVOGAR A SUBSTITUIÇÃO DA PENA

CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

ORDEM DENEGADA.

Trata-se de Habeas Corpus em que se alega constrangimento ilegal por parte de Juiz Federal da

Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição da Justiça Militar por ter determinado a

expedição de mandado de prisão para a remessa à Justiça Estadual dos autos do processo de

execução envolvendo civil condenado à pena 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime

aberto, pena essa substituída por duas penas restritivas de direitos.

Considerando que a expedição de mandado de prisão deu-se tão somente para viabilizar o início

da execução da pena substitutiva imposta, que a substituição da pena privativa de liberdade por

duas restritivas de direito pode ser revogada pelo Juiz da Execução e que o mandado de prisão

constitui mera formalidade que não implica agravamento do regime concedido, não vislumbro

elementos que justifiquem e tornem viável o acolhimento das alegações cerceamento à liberdade

de locomoção do apenado.

Habeas Corpus em que se denega a ordem. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000530-57.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PACIENTE: FERNANDO BENEDITO MACHADO DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 2ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - SÃO PAULO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/11/2021 a 11/11/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na sessão virtual realizada no
período de 6 a 9 de setembro de 2021, após o retorno de vista da Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
conheceu do pedido e denegou a Ordem, por falta de amparo legal, cassando,
em consequência, a liminar anterior, que determinava a expedição de
contramandado de prisão em nome do Paciente FERNANDO BENEDITO MACHADO
DA SILVA, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. Proferiu voto de vista o Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que concedia a
Ordem de Habeas corpus para que fosse expedido o contramandado de prisão
em favor do paciente FERNANDO BENEDITO MACHADO DA SILVA, e confirmava a
liminar deferida no início da lide, no que foi acompanhado dos votos dos Ministros
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000530-57.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PACIENTE: FERNANDO BENEDITO MACHADO DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 2ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - SÃO PAULO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/09/2021 09/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na forma de art. 79 do RISTM, pediu vista o Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, após o voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, que
conhecia do pedido e denegava a Ordem, por falta de amparo legal, e cassava,
em consequência, a liminar anterior que determinava a expedição de
contramandado de prisão em nome do Paciente FERNANDO BENEDITO MACHADO
DA SILVA.
Os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e
CELSO LUIZ NAZARETH acompanhavam o voto do Ministro Relator.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS aguardam o retorno de vista.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 29/11/2021 17:13:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ab7b5826
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000530-57.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
PACIENTE: FERNANDO BENEDITO MACHADO DA SILVA.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 2ª
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: HABEAS CORPUS. SENTENCIADO CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO, COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME ABERTO
POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE
PRISÃO PARA VIABILIZAR O ENCAMINHAMENTO À JUSTIÇA ESTADUAL. MANUTENÇÃO DO
REGIME CONCEDIDO. POSSIBILIDADE DE O JUÍZO DA EXECUÇÃO REVOGAR A SUBSTITUIÇÃO
DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus em que se alega constrangimento ilegal por parte de Juiz Federal
da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição da Justiça Militar por ter determinado a
expedição de mandado de prisão para a remessa à Justiça Estadual dos autos do processo de
execução envolvendo civil condenado à pena 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em
regime aberto, pena essa substituída por duas penas restritivas de direitos.
Considerando que a expedição de mandado de prisão deu-se tão somente para viabilizar o
início da execução da pena substitutiva imposta, que a substituição da pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direito pode ser revogada pelo Juiz da Execução e que o
mandado de prisão constitui mera formalidade que não implica agravamento do regime
concedido, não vislumbro elementos que justifiquem e tornem viável o acolhimento das
alegações cerceamento à liberdade de locomoção do apenado.
Habeas Corpus em que se denega a ordem. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer do pedido e em denegar a Ordem, por falta de
amparo legal, cassando, em consequência, a liminar anterior que determinava a expedição de
contramandado de prisão em nome do Paciente FERNANDO BENEDITO MACHADO DA SILVA.

Brasília, 11 de novembro de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de
FERNANDO BENEDITO MACHADO DA SILVA, civil, no âmbito dos autos da Execução Criminal nº 7000195-
75.2021.7.02.0002, conduzida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição
Judiciária Militar, em virtude da declinação da competência do feito à Justiça Estadual, com a consequente
expedição de Mandado de Prisão, em detrimento da substituição da pena privativa de liberdade por duas
penas restritivas de direitos, concedida na Primeira Instância (evento 1).

Narra a Impetrante, em síntese, que o Paciente foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em
regime inicial aberto, convertida na Sentença por duas penas restritivas de direitos.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 29/11/2021 17:13:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ab7b5826

Salienta a Impetrante que, apesar de ter sido requerido junto à Justiça Castrense o início do cumprimento
das penas restritivas de direitos e ter sido pugnado pela marcação da audiência admonitória, o Juízo
Impetrado, com base no art. 62 do CPM, entendeu que a Justiça Militar da União seria incompetente para
processar e julgar a Execução, e, em consequência, declinou a competência em favor da Justiça Estadual,
tendo, na oportunidade, determinado a expedição de mandado de prisão em desfavor do Paciente.

A DPU sustenta que a Decisão do referido Magistrado viola o direito de ir e vir do Executado, eis que a pena
restritiva de direitos substitui a pena privativa de liberdade, em razão do que a expedição do Mandado de
Prisão contraria a natureza da sanção e configura constrangimento ilegal.

Nesse contexto, a Impetrante requereu que fosse concedida liminar para a reforma da decisão impugnada,
de forma que fosse determinada a expedição de contramandado de prisão em nome do Paciente, ainda que
o feito seja remetido à Justiça Estadual.

No mérito, postula a Defesa a concessão da ordem de Habeas Corpus para que se confirme a liminar
pleiteada e que o processo de execução seja remetido à Justiça Estadual sem a necessidade de expedição
de Mandado de Prisão pela Justiça Militar da União.

Por se tratar de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado durante o período de recesso deste
Tribunal, o eminente Ministro Vice-Presidente Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, que se encontrava no
exercício da Presidência desta Corte, consoante os arts. 6º, XVI, e art. 7º, I, do RISTM, proferiu Decisão,
datada de 28/07/2021, deferindo o pedido de liminar para que fosse expedido contramandado de prisão em
nome do Paciente, por considerar que os fundamentos suscitados eram capazes de, desde logo, atestar a
probabilidade de fumus boni iuris e do periculum in mora (evento 6).

No mesmo ato, o eminente Ministro Vice-Presidente determinou que a Decisão fosse informada ao Juízo da
1ª Auditoria da 2ª CJM, que as informações fossem solicitadas à autoridade apontada como coatora e que os
autos fossem encaminhados à PGJM para manifestação na condição de custos legis.

Em resposta ao pedido de informações, o MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM
apresentou as seguintes informações, in verbis:

"2- O sentenciado Fernando Benedito Machado da Silva, foi condenado à pena definitiva de 03
(três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, como incurso no art. 240, § 4º e § 6º, inciso I e IV, do
Código Penal Militar, combinado com artigo 71 do Código Penal comum, fixado regime aberto,
nos termos do artigo 33, § 1º, "c" e § 2º, "c", bem como ainda, artigo 36, ambos do CP,
apenamento este substituído por duas penas restritivas de direito, a serem cumpridas por
igual período, em observância ao artigo 44, § 2º, do referido Código, nos moldes e condições a
serem estabelecidas pelo Juízo da Execução (evento 1, doc. 8).
3- O trânsito em julgado operou-se em 07/06/2021 para o MPM e em 17/06/2021 para o réu
(evento 1, docs. 9 e 10).
4- Na decisão proferida no dia 27/07/2021 (evento 21), este Juízo entendeu que "(...)
durante o cumprimento, poderá ocorrer eventualmente a revogação das penas
restritivas de direitos fixadas, desde que, por exemplo, advenha outra condenação
ou qualquer outra causa que possa tornar incompatível essa modalidade de pena.
Assim, acaso este Juízo se dê por competente para a presente execução penal - o
que, ao meu ver, por si só, estaria ferindo frontalmente o artigo 62 do CPM -, como
ficaria a situação última ventilada de forma hipotética, isto é, no caso de revogação
das penas restritivas de direitos fixadas? O sentenciado passaria ao cumprimento
da pena privativa de liberdade fixada em regime aberto perante a Justiça Comum
Estadual. Ou seja, não há a menor lógica, pelo exemplo acima mencionado, começar
o sentenciado a cumprir a sua pena tendo como "juiz natural" um determinado
segmento do Poder Judiciário (no caso, a Justiça Militar da União) e, posteriormente,
em havendo revogação das penas restritivas de direitos, seja qual for o motivo,
passar ao cumprimento do restante do apenamento - isto é, da pena privativa de
liberdade -, tendo como juiz natural outro segmento do Poder Judiciário, qual seja, a
Justiça Comum Estadual (...)."

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 29/11/2021 17:13:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ab7b5826
5- Assim, este Juízo entendeu que a competência para a execução da pena restritiva de
direitos imposta ao sentenciado, em substituição à pena privativa de liberdade, na hipótese
dos autos, cabe à Vara de Execuções Penais da Justiça Comum Estadual.
6- A própria Defesa do sentenciado em sua petição de impetração do Habeas Corpus
demonstra concordar com a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual, se insurgindo
apenas em relação à necessidade de expedição de mandado de prisão.
7- No entanto, para encaminhar os autos da presente Execução Penal à Vara de Execuções
Penais da Justiça Comum Estadual, há necessidade de expedição de Guia de Recolhimento
Definitiva no Banco Nacional de Mandados de Prisão. Referido sistema informatizado somente
permite a emissão da Guia de Recolhimento Definitiva quando há prévio mandado de prisão
cumprido devidamente cadastrado no sistema.
8- A necessidade de expedição da Guia de Recolhimento está prevista no artigo 105 da Lei de
Execuções Penais e no artigo 1º da Resolução 113 do CNJ. A ausência de encaminhamento da
Guia de Recolhimento Definitiva implica em recusa de recebimento dos autos da Execução
Penal pela Vara de Execuções Penais.
9- A Autoridade Policial quando do cumprimento do mandado de prisão em regime aberto, não
pode manter o preso em regime prisional mais gravoso. Nesses casos, a Autoridade Policial
obtém termo de compromisso do sentenciado de comparecer perante a Vara de Execuções
Criminais, certifica o cumprimento do mandado de prisão e libera o sentenciado. Somente com
este procedimento é possível expedir a Guia de Recolhimento Definitiva para posterior
encaminhamento dos autos à Vara de Execuções Penais.
10- Portanto, este Juízo entende ser imprescindível a expedição de Guia de Recolhimento
Definitivo para encaminhamento dos autos da Execução Penal ao Juízo Comum Estadual, para
que seja dado início ao cumprimento da pena restritiva de direitos aplicada em substituição à
pena privativa de liberdade. Mesmo porque, pode ocorrer que no Juízo Estadual, quando da
fixação da pena restritiva de direitos, o magistrado tenha que efetivar a unificação de penas, o
que poderá ensejar a incompatibilidade da pena restritiva, com as penas privativas de
liberdade fixadas e então unificadas. Neste último caso, em havendo incompatibilidade por
força da unificação, a pena restritiva de direitos poderá ser revogada, onde o sentenciado
deverá cumprir então a respectiva pena privativa de liberdade." (Grifos no original).

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral
da Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO, manifestou-se pelo não conhecimento do presente Habeas
Corpus e, no mérito, pela denegação da ordem (evento 14).

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de
FERNANDO BENEDITO MACHADO DA SILVA, civil, no âmbito dos autos da Execução Criminal nº 7000195-
75.2021.7.02.0002, conduzida pelo Juízo da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, em virtude da
declinação da competência do feito à Justiça Estadual com a consequente expedição de Mandado de Prisão,
em detrimento da substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos concedida em Primeira
Instância (evento 1).

Conforme o relatado, a DPU, no presente writ, sob alegação de constrangimento ilegal do Paciente à sua
liberdade de locomoção, objetiva ver reformada parcialmente a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM nos autos da Execução Criminal nº 7000195-75.2021.7.02.0002, para que
seja revogada a determinação da expedição de Mandado de Prisão, mantendo-se apenas a parte que
declinou da competência para a Justiça Estadual.

Assim, o cerne da questão discutida no remédio heroico em tela diz respeito à necessidade, ou não, da
expedição de Mandado de Prisão para a execução da pena privativa de liberdade, em regime aberto,
imposta ao Paciente, mas que foi substituída por duas penas restritivas de direito.

Nessa senda, enquanto a Defesa do Paciente sustenta que a expedição do Mandado de Prisão configura

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 29/11/2021 17:13:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ab7b5826
constrangimento ilegal, a autoridade apontada como coatora entende ser imprescindível a expedição de
Guia de Recolhimento Definitivo para o encaminhamento dos autos de Execução Penal à Vara de Execuções
Penais da Justiça comum Estadual e, ainda, que o sistema informatizado inerente ao Banco Nacional de
Mandados de Prisão somente permita a emissão da Guia de Recolhimento Definitiva quando há prévio
mandado de prisão devidamente cadastrado no sistema.

Não assiste razão à Impetrante, senão vejamos:

Inicialmente, pelo que se extrai dos autos, convém ressaltar que o ora Paciente foi sentenciado, em Decisão
monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, na APM nº 7000244-
87.2019.7.02.0002, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto,
pena essa substituída, na própria Sentença, por duas penas restritivas de direitos, a serem cumpridas por
igual período, nos moldes e condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução, in verbis:

"A) ABSOLVO o acusado, FERNANDO BENEDITO MACHADO DA SILVA, civil, já
qualificado, da imputação de ter infringido o artigo 302 do CPM (por duas vezes), com fulcro no
que dispõe o artigo 439, " e", do CPPM; e CONDENO o referido acusado, à pena de 03 (três)
anos e 06 (seis) meses de reclusão, como incurso nas sanções do artigo 240, § 4º e § 6º, I
(com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa) e IV (mediante concurso
de duas ou mais pessoas), do CPM, combinado com artigo 71 do CP, fixando-se, para o início
do cumprimento da referida pena privativa de liberdade ora aplicada, o regime aberto, nos
termos do artigo 33, § 1º, " c" e § 2º, " c", bem como ainda, artigo 36, ambos do CP,
apenamento este substituído por duas penas restritivas de direito, a serem cumpridas por
igual período, em observância ao artigo 44, § 2º, do referido Código, nos moldes e condições a
serem estabelecidas pelo Juízo da Execução, e ainda, com o direito de apelar em liberdade;".

Em prosseguimento, no respectivo processo de execução, o Juízo a quo, considerando tratar-se de
sentenciado civil, determinou as expedições do Mandado de Prisão, a ser cumprido em regime aberto, e da
Carta de Guia (Guia de Recolhimento Definitivo) e, ato contínuo, declinou da competência em prol do Juízo
comum Estadual, com base no art. 62 do CPM, para encaminhamento dos autos à Vara de Execuções Penais
da Justiça comum Estadual, conforme se verifica nos seguintes excertos, in verbis:

"6. A redação do artigo 62 do CPM é clara, no sentido de que o civil cumpre a pena aplicada
pela Justiça Militar, em estabelecimento prisional civil, ficando ele sujeito ao regime conforme
a legislação penal comum, de cujos benefícios e concessões, também, poderá gozar.
7. Assim, na hipótese dos autos, o ora sentenciado foi condenado à uma pena de 03 (três)
anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, apenamento este
substituído por duas penas restritivas de direitos, a serem cumpridas por igual período, nos
moldes e condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.
8. Ora, como é sabido, durante o cumprimento, poderá ocorrer eventualmente a revogação
das penas restritivas de direitos fixadas, desde que, por exemplo, advenha outra condenação
ou qualquer outra causa que possa tornar incompatível essa modalidade de pena. Assim,
acaso este Juízo se dê por competente para a presente execução penal - o que, ao meu ver,
por si só, estaria ferindo frontalmente o artigo 62 do CPM -, como ficaria a situação última
ventilada de forma hipotética, isto é, no caso de revogação das penas restritivas de direitos
fixadas? O sentenciado passaria ao cumprimento da pena privativa de liberdade fixada em
regime aberto perante a Justiça Comum Estadual. Ou seja, não há a menor lógica, pelo
exemplo acima mencionado, começar o sentenciado a cumprir a sua pena tendo como " juiz
natural" um determinado segmento do Poder Judiciário (no caso, a Justiça Militar da União) e,
posteriormente, em havendo revogação das penas restritivas de direitos, seja qual for o
motivo, passar ao cumprimento do restante do apenamento - isto é, da pena privativa de
liberdade -, tendo como juiz natural outro segmento do Poder Judiciário, qual seja, a Justiça
Comum Estadual.
9. Assim, neste raciocínio, tendo como suporte a redação do artigo 62 do CPM, sem a menor
sombra de dúvida, penso que a competência para a execução da pena imposta ao
sentenciado, na hipótese dos autos, cabe à Vara de Execuções Penais da Justiça Comum
Estadual.
10. Assim, na linha da jurisprudência remansosa dos c. Superior Tribunal Militar[1] e Superior

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 29/11/2021 17:13:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ab7b5826
Tribunal de Justiça[2], expeça-se o competente MANDADO DE PRISÃO em desfavor do
condenado FERNANDO BENEDITO MACHADO DA SILVA, para cumprimento da pena de 03 (três)
anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicialmente aberto, devendo ser recolhido à
casa do albergado ou, na sua falta ou na indisponibilidade de vagas, assegurada a prisão
domiciliar, apenamento este a ser substituído por duas penas restritivas de direitos, a serem
cumpridas por igual período, nos moldes e condições a serem estabelecidas pelo Juízo da
Execução.
11. Tão logo cumprido o mandado de prisão, expeça-se a respectiva Carta de Guia (guia de
recolhimento definitivo), ex vi dos arts. 594 e ss. do CPPM, arts. 105 e ss. da LEP e art. 1º da
Resolução nº 113/2010 do CNJ, e encaminhe-se o presente feito executório como declínio de
competência em prol do Juízo Comum Estadual responsável pela execução penal do
condenado civil recolhido em estabelecimento prisional comum sujeito à administração
estadual (art. 62 do CPM, art. 2º, parágrafo único, da LEP e Súmula 192 do STJ)."

A propósito, o art. 62 do CPM estabelece o seguinte, in verbis:

Art. 62 - O civil cumpre a pena aplicada pela Justiça Militar, em estabelecimento prisional civil,
ficando ele sujeito ao regime conforme a legislação penal comum, de cujos benefícios e
concessões, também, poderá gozar.

As informações coligidas aos autos apontam diversos Acórdãos deste Tribunal quanto à necessidade de
expedição de Mandado de Prisão e Carta de Guia de sentenciado civil, apenado com pena restritiva de
liberdade, mesmo em regime aberto, para fim de encaminhamento à Justiça Estadual.

Todavia, há de se considerar que os precedentes citados pelo douto Magistrado a quo são distintos do caso
tratado nos presentes autos, eis que tratam de condenações que envolvem tão somente o cumprimento de
pena privativa de liberdade em regime aberto. Na hipótese dos autos, além do regime aberto que lhe foi
conferido, o ora Paciente teve a sua pena restritiva de liberdade convertida na própria Sentença em duas
penas restritivas de direito.

Não obstante, na essência, as situações se assemelham, uma vez que, em ambos os casos, a expedição do
Mandado de Prisão e a Carta de Guia constituem uma formalidade para possibilitar o encaminhamento dos
autos de Execução à Vara de Execuções Penais da Justiça comum Estadual (caso contrário, o processo não
será recebido), sem que isso signifique a mudança do regime para uma situação mais gravosa para o
apenado, conforme esclareceu o Juízo da 1ª Auditoria da 2ª CJM em suas informações.

Em reforço, cabe destacar o seguinte precedente deste Tribunal, in verbis:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DE MANDADOS DE
PRISÃO. FEITO ENVOLVENDO RÉS CIVIS. ART. 62 DO CPM. ART. 2º DA LEI Nº 7.210, DE
11/7/1984. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ONDE TRAMITOU A AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CASA
DE ALBERGADO OU OUTRO ESTABELECIMENTO PRISIONAL CIVIL DESTINADO AO
CUMPRIMENTO DE REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE ESTABELECIMENTO DE REGIME
PRISIONAL MAIS GRAVOSO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Consabido é
que, conforme normatividade ínsita no art. 62 do Código Penal Militar, c/c o art. 2º da Lei nº
7.210, de 11/7/1984, o cumprimento da reprimenda penal estabelecida a rés civis efetivar-se-á
em estabelecimento prisional comum e, não, militar. Tal execução da pena suplanta a
competência da Justiça Militar da União, estando afeta às Varas de Execuções Penais da Justiça
comum. Todavia, nos termos do disposto nos arts. 588, c/c o 594 e seguintes do Código de
Processo Penal Militar, certo caber ao Juízo onde tramitou a Ação Penal Federal primeiro
expedir o Mandado de Prisão e a Carta de Guia, para só então declinar a competência em
favor da Vara de Execuções Penais. Isso porque a jurisdição desta se inicia com a efetivação
do Mandado de Prisão expedido pelo Juízo especializado federal, ou seja, após o início da
execução penal em si. É forçoso o reconhecimento da competência do Juiz Federal para a
expedição do Mandado de Prisão e da Carta Guia de recolhimento, e restando assegurados
todos os direitos das condenadas a regime mais benéfico, na falta de casa de Albergado ou de
outro estabelecimento prisional civil destinado ao cumprimento do regime aberto, inexiste

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 29/11/2021 17:13:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ab7b5826
constrangimento ou abuso de poder a ser sanado pela via deste habeas. Ordem denegada.
Decisão por unanimidade." (HC nº 7000195-38.2021.7.00.0000. Relatora a MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgado em 06/05/2021).

Saliente-se que no caso em tela, embora este Tribunal tenha o entendimento no sentido de não ser cabível
no âmbito desta Justiça Especializada a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de
direito ante a falta de previsão na legislação castrense - conforme Acórdãos proferidos na Apelação nº
7000584-57.2020.7.00.0000, da relatoria do Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, julgado em
23/03/2021, e na Apelação nº 7001147-85.2019.7.00.0000, da relatoria do Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, julgado em 18/06/2020 -, a conversão ocorreu e a decisão consolidou-se em face do trânsito em
julgado da Sentença em 7/6/2021, para o Parquet Milicien, e, em 17/6/2021, para a Defesa.

Nesse quadrante, em que pese a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito tenha
ocorrido na própria Sentença, não se pode olvidar que a Lei de Execuções Penais (LEP), em seu art. 66,
prevê a possibilidade de o Juiz da Execução, entre outras competências, fazer a conversão da pena privativa
de liberdade em restritiva de direitos, conversão essa que pode, inclusive, ser revogada, conforme já
mencionado anteriormente. Portanto, essa substituição da pena poderia ter ficado a cargo da Justiça
Estadual.

A autoridade Impetrada, em suas informações, esclareceu que a determinação de expedição do Mandado de
Prisão se deu para viabilizar a expedição da Guia de Recolhimento Definitivo e, consequentemente, para
encaminhamento dos autos da Execução Penal ao Juízo comum Estadual, sem o que implicaria recusa do
recebimento dos autos de Execução.

Esclareceu, ainda, os procedimentos a serem adotados pela Autoridade Policial, quando do cumprimento do
Mandado de Prisão em regime aberto, a qual não poderá manter o Réu numa situação mais gravosa do que
foi estabelecida, e, dessa forma, não haveria que falar em constrangimento ilegal.

Ademais, conforme destacado pelo Magistrado de piso, a teor do que dispõe a LEP, no Juízo Estadual,
quando da fixação das penas restritivas de direitos, o magistrado ao efetivar a unificação de penas, havendo
incompatibilidade entre elas, pode, inclusive, além de alterar a forma de cumprimento das penas, revogar as
penas restritivas de direitos, hipótese em que o sentenciado teria que cumprir a respectiva pena privativa
de liberdade.

Nesse contexto, inobstante o laborioso esforço da Defesa, considerando que a expedição de Mandado de
Prisão deu-se tão somente para viabilizar o início da execução da pena substitutiva imposta, que a
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito pode ser revogada pelo Juiz da
Execução e que o Mandado de Prisão constitui mera formalidade que não implica agravamento do regime
concedido, não vislumbro elementos que justifiquem e tornem viável o acolhimento das alegações de
constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do apenado.

Diante do exposto, conheço do pedido e denego a ordem, por falta de amparo legal, cassando, em
consequência, a liminar anterior que determinava a expedição de contramandado de prisão em nome do
Paciente FERNANDO BENEDITO MACHADO DA SILVA.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 18/11/2021 10:09:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101296169551
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000530-57.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
PACIENTE: FERNANDO BENEDITO MACHADO DA SILVA.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA
MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Nos presentes autos, votei divergindo da douta corrente majoritária pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União,
em favor de FERNANDO BENEDITO MACHADO DA SILVA, civil, no âmbito dos autos da Execução
Criminal nº 7000195- 75.2021.7.02.0002, conduzida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, em virtude da declinação da competência do feito à
Justiça Estadual com a consequente expedição de Mandado de Prisão, em detrimento da
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos concedida na Primeira
Instância (Evento 1).
3. Conforme foi exposto no Relatório, a impetração informa que o paciente foi condenado à pena de
3 anos e 6 meses em regime aberto e substituída por duas restritivas de direitos, porém, a
autoridade apontada como coatora decidiu que a Justiça Militar da União era incompetente para
julgar a Execução e declinou da competência para a Justiça comum, onde deverá ser iniciado o
cumprimento das penas restritivas de direitos. Sustentou o impetrante que essa medida representa
clara violação ao direito de ir e vir do Executado, alegando que a pena restritiva de direitos
efetivamente substitui a pena privativa de liberdade, razão pela qual a expedição do mandado de
prisão contraria a natureza da sanção e configura constrangimento ilegal.
4. Em virtude disso, requereu, liminarmente, a reforma da decisão impugnada, para que fosse
determinada a expedição de contramandado de prisão em nome do paciente, ainda que o feito
fosse remetido à Justiça Estadual. E, no mérito, requereu a concessão da ordem de Habeas Corpus
para que seja confirmada a liminar pleiteada, determinando que a Execução seja remetida à Justiça
Estadual sem a necessidade de expedição de mandado de prisão pela Justiça Militar da União.
5. A liminar foi deferida pelo eminente Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na condição
de Presidente em exercício, o qual determinou fosse expedido o requerido contramandado de prisão
em nome do paciente (Evento 6).
6. As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora, que apresentou as
justificativas referentes à necessidade de expedição de Guia de Recolhimento Definitiva no Banco
Nacional de Mandados de Prisão.
7. Na Sessão de Julgamento Virtual de 6 a 9 de setembro de 2021, pedi vista dos autos logo após o
voto do eminente Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, que conhecia do pedido e denegava a
Ordem, por falta de amparo legal, e cassava, em consequência, a liminar anterior que determinava
a expedição de contramandado de prisão em nome do Paciente FERNANDO BENEDITO MACHADO
DA SILVA.
8. Porém, após uma detida análise dos autos, verifiquei que é o caso de ser concedida a ordem para
confirmar a liminar inicialmente deferida, de forma a cessar o constrangimento ilegal demonstrado

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 18/11/2021 10:09:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101296169551
nos autos.
9. É importante relembrar que o emienente Ministro-Relator destacou que os Acórdãos trazidos à
colação nestes autos trataram da necessidade de expedição de Mandado de Prisão e Carta de Guia
de sentenciado civil, apenado com pena restritiva de liberdade, mesmo em regime aberto,
para fim de encaminhamento à Justiça Estadual, realçando a distinção em relação ao caso de
que ora se trata, ou seja, de Execução de sentença que substituiu a pena privativa de liberdade
por duas penas restritivas de direito.
10. Nesse contexto, entendo que meras pendências sobre a forma de como a Execução
Penal será encaminhada desta Justiça castrense para a Justiça comum em razão da
prefalada declinação de competência, conforme as alegações apresentadas pela autoridde
apontada como coatora, não devem se sobrepor ao sagrado direito de ir e vir do cidadão.
Aliás, o constrangimento ilegal foi claramente confirmado a partir das informações apresentadas
pela mencionada autoridade, de acordo com os seguintes fragmentos, in litteris:
"(...)
7- No entanto, para encaminhar os autos da presente Execução Penal à
Vara de Execuções Penais da Justiça Comum Estadual, há necessidade de
expedição de Guia de Recolhimento Definitiva no Banco Nacional de
Mandados de Prisão. Referido sistema informatizado somente permite a
emissão da Guia de Recolhimento Definitiva quando há prévio mandado de
prisão cumprido devidamente cadastrado no sistema.
8- A necessidade de expedição da Guia de Recolhimento está prevista no
artigo 105 da Lei de Execuções Penais e no artigo 1º da Resolução 113 do
CNJ. A ausência de encaminhamento da Guia de Recolhimento Definitiva
implica em recusa de recebimento dos autos da Execução Penal pela Vara
de Execuções Penais.
9- A Autoridade Policial quando do cumprimento do mandado de prisão em regime
aberto, não pode manter o preso em regime prisional mais gravoso. Nesses casos, a
Autoridade Policial obtém termo de compromisso do sentenciado de comparecer
perante a Vara de Execuções Criminais, certifica o cumprimento do mandado de
prisão e libera o sentenciado. Somente com este procedimento é possível expedir a
Guia de Recolhimento Definitiva para posterior encaminhamento dos autos à Vara
de Execuções Penais.
10- Portanto, este Juízo entende ser imprescindível a expedição de Guia
de Recolhimento Definitivo para encaminhamento dos autos da Execução
Penal ao Juízo Comum Estadual, para que seja dado início ao cumprimento
da pena restritiva de direitos aplicada em substituição à pena privativa de
liberdade. Mesmo porque, pode ocorrer que no Juízo Estadual, quando da fixação
da pena restritiva de direitos, o magistrado tenha que efetivar a unificação de
penas, o que poderá ensejar a incompatibilidade da pena restritiva, com as penas
privativas de liberdade fixadas e então unificadas. Neste último caso, em havendo
incompatibilidade por força da unificação, a pena restritiva de direitos poderá ser
revogada, onde o sentenciado deverá cumprir então a respectiva pena privativa de
liberdade." (Evento 10). (Grifos nossos).
11. Apesar de a autoridade apontada como coatora ter invocado a legislação do Conselho Nacional
de Justiça para embasar tal medida no caso vertente, verifiquei que a legislação consolidada pelo
citado Conselho recomenda justamente o contrário. Vale dizer, o CNJ, ao regulamentar o Banco
Nacional de Monitoramento de Prisões - BNMP 2.0, para fins de registro dos mandados de
prisão expedidos pelas autoridades judiciárias, e de outros documentos relevantes para a criação do

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 18/11/2021 10:09:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101296169551
Cadastro Nacional de Presos, deixou claro que a expedição de mandando de prisão é necessário
quando se tratar de pena privativa de liberdade, enquanto que a situação de substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direito é cabível, na verdade, um contramandado
de prisão, conforme o anexo da Resolução nº 113, de 20 de abril de 2010, in litteris:

Texto compilado a partir das alterações promovidas pelas
Resoluções nº 116/2010, nº 180/2013, nº 237/2016 e nº
251/2018.
RESOLUÇÃO Nº 113, DE 20 DE ABRIL DE 2010
Dispõe sobre o procedimento relativo à execução de pena
privativa de liberdade e de medida de segurança, e dá
outras providências.
ANEXO DA RESOLUÇÃO N. 251, DE 4 DE SETEMBRO DE 2018 DOCUMENTOS E
INFORMAÇÕES DO BNMP 2.0 (Incluído pela Resolução nº 251, de 4 de setembro de 2018)
II - Mandado de prisão, que conterá:
1. a qualificação da pessoa a que se refere o documento;
2. o número único do mandado de prisão, gerado automaticamente pelo sistema;
3. o número do processo ou procedimento, na forma da Resolução n. 65/2008 do CNJ;
4. a data de expedição do mandado;
5. a data de validade do mandado;
6. a denominação do órgão judiciário em que foi expedido o mandado;
7. a indicação da existência de sigilo ou restrição, nos termos desta Resolução;
8. a espécie da prisão decretada, que deve ser selecionada de acordo com o rol do
sistema BNMP2:
- preventiva;
- preventiva decorrente de conversão de prisão em flagrante;
- preventiva decorrente de decisão condenatória;
- temporária;
- definitiva;
- para fins de deportação, extradição ou expulsão;
- para fins de recaptura, em caso de fuga;
civil;
- conversão da temporária em preventiva;
- prisão aguardando pagamento de fiança.
IV - Contramandado de prisão ou internação, que conterá:
1. a qualificação da pessoa a que se refere o documento;
2. o número único do Contramandado, gerado automaticamente pelo sistema;
3. o número do processo ou procedimento, na forma da Resolução n. 65/2008 do CNJ;

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 18/11/2021 10:09:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101296169551
4. o mandado de prisão ou de internação alcançado pelo contramandado;
5. a data de expedição do documento;
6. a denominação do órgão judiciário em que foi expedido o mandado;
7. o motivo da expedição do contramandado, que deve ser selecionado de acordo
com o rol do sistema BNMP2:
- conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito;
(...). (Grifos nossos)
12. Verifica-se, portanto, que a Guia de Recolhimento interessa ao CNJ somente em relação àquelas relativas
às penas privativas de liberdade, não substituídas em restritivas de direito. Por isso, não vejo plausibilidade
jurídica na manifestação da autoridade apontada como coatora sobre a imprescindibilidade da expedição de
Guia de Recolhimento Definitivo, no presente caso, tampouco na justificativa de que pode ocorrer de o Juízo
Estadual revogar as duas penas restritivas de direito por ocasião da unificação da pena.
13. Ora, se isso realmente ocorrer, o citado Juízo Estadual terá autorização legal para expedir o competente
mandado de prisão, bem como a mencionada Guia de Recolhimento, uma vez que teria respaldo na legislação
que rege a matéria, mas não enquanto prevalecer a decisão que substituiu a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direito.
14. A esse propósito e apenas por apego à argumentação, o legislador cuidou também da conversão das penas
restritivas de direitos em penas privativas de liberdade, in verbis:

Código Penal
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas
de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido
com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for
culposo;(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
II - o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem
como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. (Redação
dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
§ 4ºA pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando
ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena
privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de
direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão. (Incluído pela Lei nº
9.714, de 1998)
§ 5º Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução
penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado
cumprir a pena substitutiva anterior. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)
Conversão das penas restritivas de direitos
Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste
e dos arts. 46, 47 e 48. (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984)
Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 18/11/2021 10:09:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101296169551
hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal .
a) não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação por
edital;
b) não comparecer, injustificadamente, à entidade ou programa em que deva prestar serviço;
c) recusar-se, injustificadamente, a prestar o serviço que lhe foi imposto;
d) praticar falta grave;
e) sofrer condenação por outro crime à pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha
sido suspensa.
(...). (Grifos nossos)
15. Sobre a necessidade de expedição de mandado de prisão quando houver a citada conversão de pena, vale
trazer à colação a ementa do seguinte julgado, in litteris:
"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE PENAS RESTRITIVAS
DE DIREITOS. APENADO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. EXPEDIÇÃO DE
MANDADO DE PRISÃO. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1 . Nos termos do art. 181, § 1.º, alínea a, da Lei de Execução Penal, a sanção
restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade se o Apenado não for
encontrado por estar em local incerto e não sabido ou deixar de atender intimação editalícia.
2. Todavia, "[é] possível que, após o cumprimento do mandado de prisão e com a retomada do
cumprimento da pena, seja designada audiência de justificação, ocasião na qual o apenado
poderá justificar-se, exercendo assim, o pleno exercício do seu direito de defesa" (HC
308.773/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe
02/02/2016).
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 567.584/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021,
DJe 02/06/2021)
16. Assim, penso que é o caso de confirmar a liminar deferida pelo eminente Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, cujo conteúdo demonstra ter havido constragimento ilegal por parte da autoridade apontada
como coatora, in litteris:
"(...)
V - Nesse cenário, por se tratar de 'pedido de liminar em Habeas Corpus', realizado durante o
recesso desta Corte, cuida a hipótese de exame atribuído ao Ministro- Presidente, consoante
dita o art. 6º, XVI, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. Tal atribuição recai a esta
Vice-Presidência por se encontrar na substituição da excelsa Presidência, na forma
determinada pelo art. 7º, I, do RISTM. Dito isso, passa-se à análise da medida liminar.
VI - Preliminarmente, verifico presentes as condições para o regular processamento do Habeas
Corpus.
VII - Ab initio, quanto à viabilidade da concessão da medida antecipatória da tutela final, a
jurisprudência contemporânea admite pacificamente tal possibilidade. Nesse sentido, não
obstante a ausência de previsão legal, notável que o Regimento Interno desta Corte Superior a
referenda expressamente, conforme preceituado no art. 91, § 1º. Ademais, é válido relembrar
que o primeiro precedente de liminar concedida em sede de Habeas Corpus deu-se neste
Superior Tribunal Militar (STM), em 31.8.1964, nos autos do HC 27/27.200, impetrado pelo
insigne jurista Dr. Arnoldo Wald, e concedida pelo eminente Relator, o então Ministro Almirante
de Esquadra José Espíndola.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 18/11/2021 10:09:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101296169551
VIII - A partir disso, a doutrina construiu os abalizamentos teóricos referentes à concessão da
medida e utilizou-se, principalmente, da teoria geral aplicada às demais medidas cautelares,
bem como de determinações legais análogas, tal qual a Lei do Mandado de Segurança (Lei
12.016/2009).
IX - No direito processual penal, o deferimento da antecipação da tutela liberatória, ou do
salvo-conduto, depende da demonstração de um mínimo de probabilidade do direito alegado
(fumus boni iuris) e da demonstração do perigo na demora (periculum in mora) decorrente da
manutenção da prisão ou do risco em ela vir a se implementar.
X - Em análise perfunctória, verifica-se atendidos os requisitos para a concessão da
medida liminar, uma vez que a Lei de Execuções Penais não determina que o
Executado seja recolhido à prisão para o cumprimento das penas restritivas de
direitos. Ao revés, ressalva que compete ao Juiz da execução determinar a forma de
cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução.
XI - Ademais, não houve até o momento a revogação das penas restritivas de
direitos. Nesse sentido, é preciso fazer a distinção entre os precedentes citados pelo
magistrado na Decisão recorrida, que se referiam ao cumprimento da pena restritiva de
liberdade em regime aberto, e o caso em análise.
XII - Cabe salientar que esta Corte Militar não admite a substituição da pena privativa de
liberdade pela restritiva de direito. Entretanto, na espécie, a Sentença transitou em julgado
para o Ministério Público Militar em 7.6.2021 e para a Defesa em 17.6.2021.
XIII - A pena privativa de liberdade consiste na constrição do direito de ir e vir, na
qual se recolhe o condenado em estabelecimento prisional com a finalidade de
reinseri-lo, futuramente, na sociedade, bem como para prevenir a reincidência.
XIV - As penas restritivas de direitos são uma alternativa à prisão e possibilitam aos
condenados a restrição de alguns direitos como forma de cumprir a reprimenda. De
acordo com o art. 147 da LEP, transitada em julgado a Sentença que aplicou a pena restritiva
de direitos, o Juiz da execução, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, promoverá a
execução, podendo, para tanto, requisitar, quando necessário, a colaboração de entidades
públicas ou solicitá-la a particulares. O art. 148 complementa que, em qualquer fase da
execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar, a forma de cumprimento das penas de
prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às
condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do
programa comunitário ou estatal.
XV - Dentre as espécies de penas restritivas de direitos estão a prestação de serviços à
comunidade, a limitação de fim de semana e a interdição temporária de direitos.
XVI - Pelo exposto, por considerar que os fundamentos suscitados são capazes de, desde logo,
atestar a probabilidade de fumus boni iuris e do periculum in mora, defiro o pedido liminar
para que seja expedido contramandado de prisão em nome do Paciente.
(...)." (Evento 6). (Grifos acrescidos).
Por essas razões, votei concedendo a Ordem de Habeas para expedição de contramandado de prisão em favor
do paciente FERNANDO BENEDITO MACHADO DA SILVA, confirmando a liminar deferida no início da lide.
Brasília, 11 de novembro de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar